Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO VERIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No cumprimento de sentença, o credor deve realizar os cálculos em conformidade com os parâmetros indicados na sentença, atento outrossim à legislação de regência.
2. No caso, a sentença estabeleceu que o valor devido deve ser atualizado até o recebimento da quantia compensável, prosseguindo-se a atualização pelo saldo remanescente. No entanto, o credor atualizou todo o crédito até 09/05/2024, e então aplicou a compensação pelo valor recebido em 2019, sem qualquer atualização.
3. A inobservância da sentença exequenda resultou, neste caso, em excesso de execução que deve ser decotado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.